Tribunal: STF
Processo: Rcl 53269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, INC. I, DO CPC: INAPLICABILIDADE.  DEVOLUÇÃO AO COLEGIADO A QUO PARA PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
1.	Trata-se de reclamação formalizada por Rosimar Gomes Falcão Fabres, com pedido de efeito suspensivo imediato, em face de decisão da Presidência da 1ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo de nº 0029162-08.2019.8.08.0024, por meio da qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, aduzindo que foram inobservados o enunciado nº 727 da Súmula e o firmado no ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral.

2.	Narra a parte reclamante que ajuizou ação perante juizado especial pleiteando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público, ora beneficiário, por violação ao art. 37, inc. IX, da CRFB e a consequente condenação ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período de vigência daquele artigo. 

3.	Noticia que a sentença declarou a prescrição sobre as parcelas do direito pleiteado, extinguindo o feito. Em sede de recurso inominado, a decisão foi mantida pelos mesmos fundamentos, com a condenação da reclamante em custas e honorários advocatícios. 

4.	Interposto recurso extraordinário, o Presidente do mencionado Colégio Recursal negou seguimento ao seu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de prequestionamento e a matéria não se enquadrar no Tema nº 608, na forma do inciso I, alínea “a” do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 

5.	Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento, não conhecido, sob a fundamentação de que não se reconhece a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, pois os fundamentos são distintos. 

6.	A parte menciona a Rcl nº 48.859/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2021, p. 16/08/2021, envolvendo a mesma matéria, a qual foi provida. 

7.	Por fim, requer, como medida de urgência, a suspensão imediata do ato reclamado, o qual não conheceu do agravo em recurso extraordinário. No mérito, suscita a cassação do acórdão que negou provimento aos pedidos iniciais, e subsidiariamente, a cassação da decisão de não conhecimento do agravo em recurso extraordinário, além da condenação do beneficiário em custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

Decido 

8.	Inicialmente, mantenho o pedido de justiça gratuita deferido na instância ordinária.

9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11.	Pois bem. Quando interposta a reclamação, a decisão reclamada já havia transitado em julgado, consoante confirma o próprio reclamante no seguinte excerto:

“A decisão vergastada foi publicada no dia 08/04/2022, passando a fluir no dia útil seguinte o prazo de 15 dias úteis para interposição do presente recurso, observando-se os dias tidos como feriados – 14, 15 (semana santa), 21 (Tiradentes), 22 (ponto facultativo) e 25 (dia da Padroeira do Estado) de abril, estabelecidos no Ato Normativo nº 104/2021, encerrando-se em 06/05/2022”.

12.	Observa-se que o reclamante utiliza na contagem do prazo processual um suposto ponto facultativo (dia 22/04) e um feriado local (25/04), alegadamente instituídos pelo Ato Normativo n.º 104, de 2021, sem a correlata prova no ajuizamento. Ocorre que, para fins de se aferir eventual prazo recursal em curso, o Código de Processo Civil exige a prova prevista no § 6º do seu art. 1.003. Logo, sendo a comprovação do feriado local necessária no momento da interposição do recurso extraordinário, a fortiori, não se pode conhecer da reclamação sem a mesma providência, ou seja, sem a prova inconteste da ausência de trânsito em julgado da decisão reclamada, especialmente porque se trata de um dos requisitos de admissão desta estreita via, consoante preleciona o art. 988, § 5º, inc. I, do CPC.

13.	Prevenindo-se de hipotéticas arguições, destaco que a reclamação possui o requisito de admissibilidade temporal previsto no inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, exigindo a lei que seja proposta antes do trânsito em julgado. Hipotética emenda em demanda com aludido termo legal deve observar o mesmo rigor, sob pena de inadmissibilidade. Mutatis mutandis:

“E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA UM ÚNICO RÉU JÁ FALECIDO – ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR CONSISTENTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – EMENDA À INICIAL PROMOVIDA PELO AUTOR, OBJETIVANDO O INGRESSO FORMAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – ATO REALIZADO APÓS O DECURSO DO BIÊNIO DECADENCIAL (ART. 495 DO CPC) – MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA, QUE, ADEMAIS, LIMITOU-SE A REITERAR AS QUALIFICAÇÕES E ENDEREÇOS ANTIGOS CONSTANTES DO PROCESSO EM CUJO ÂMBITO FOI PROFERIDO O ACÓRDÃO RESCINDENDO – IMPOSSIBILIDADE DA EFETIVAÇÃO DOS ATOS CITATÓRIOS, PORQUE AUSENTES DADOS ATUALIZADOS IMPRESCINDÍVEIS À INTEGRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA EM VIRTUDE DA INÉRCIA DA PARTE, QUE, MESMO QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL, AINDA ASSIM DEIXOU DE PROMOVER OS ATOS ESSENCIAIS À CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA – DOUTRINA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (AR 1.561-AgR/SC, v.g.) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(AR nº 2.375-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 17/03/2016, j.  08/06/2016; grifos nossos).
 
14.	Sem embargo, no caso em tela, igualmente não vislumbro usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. O enunciado nº 727 da Súmula desta Corte prevê que: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

15.	Nada obstante, constato que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário destacou que o objeto da demanda “(...) discute a nulidade do contrato de trabalho temporário que, se reconhecida, poderia ensejar direito de recebimento do FGTS, e o respectivo prazo prescricional para ajuizamento desta ação em face do Estado do Espírito Santo, nos termos do Decreto nº. 20.910/32” (e-doc. 11, p. 16-20).  

16.	Ademais, a supracitada decisão teve como fundamento, eminentemente, o não enquadramento do caso em tela ao Tema RG nº 608, assim como o fato de a matéria ser de índole infraconstitucional, consoante definido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n.º 748.371-RG/MT, da relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, o qual ensejou o Tema RG n° 660. 
 
17.	Pois bem. Observo que a alegada nulidade dos contratos sequer chegou a ser analisada pela Turma Recursal pois, em face da demora da reclamante em postular seus direitos por mais de cinco anos, eis que o último contrato findou em dezembro de 2008 e a demanda foi ajuizada somente em outubro de 2019, o órgão reconheceu a prescrição quinquenal. Logo, o enfrentamento de eventuais nulidades exigiria revolvimento do quadro fático-probatório, vedado em sede de recurso extraordinário, consoante o enunciado nº 279 da Súmula  deste Supremo Tribunal Federal. 

18.	Ademais, em que pese a fundamentação lançada pelo juízo de admissibilidade na instância de origem, inclusive com alinhamento ao previsto no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, observo que a decisão foi impugnada somente mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do CPC, sendo mencionado no ato reclamado que o recurso adequado seria o agravo interno, previsto no  artigo 1.030, § 2º, do CPC. 

19.	Por essa razão, quanto ao tópico atinente ao tema da repercussão geral, de fato, caso houvesse algum recurso a ser interposto, seria o agravo interno, consoante § 2º do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, adequado o não conhecimento de agravo no particular, ante o equívoco e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, consoante observado na decisão reclamada (e-doc. 11, p. 23-24).

20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2023. 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator